Tribunal: TJES
Processo: 0038068-89.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Contratual
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038068-89.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0038068-89.2016.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao apelo interposto por Visel Vigilância e Segurança Ltda., reconhecendo o direito ao reajuste contratual em razão da superveniência de convenção coletiva de trabalho, com base em cláusula expressa do contrato administrativo celebrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu no vício de omissão ao não analisar a alegada ausência de provas capazes de permitir a alteração do contrato administrativo com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, têm por finalidade sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material presentes em decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

4. O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente os elementos probatórios constantes dos autos, destacando que a cláusula 14.2 do contrato prevê expressamente o reajuste em caso de variação salarial decorrente de convenção coletiva de trabalho, condição devidamente comprovada pela parte autora.

5. A alegação de omissão apresentada pelo Embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não caracteriza vício a ser sanado por meio de embargos declaratórios, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. A análise clara e fundamentada das provas e dos argumentos apresentados pelas partes no acórdão embargado afasta a configuração de vício de omissão.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl-AgRg-EDcl-Ag 998.030, Relª Min. Maria Isabel Gallotti, DJE 11/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face do v. acórdão (ID 8967633), o qual deu provimento ao apelo interposto por
VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.

Em síntese, em suas razões (ID 9627147), a Embargante aduz que o
decisum
objurgado padece de vício de omissão.

A parte embargada manifestou-se no ID 9917681, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo, conheço do recurso interposto, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Em primeiro lugar, saliento que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE. SUPERVENIÊNCIA DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. HIPÓTESE EXPRESSAMENTE PREVISTA NO CONTRATO. REAJUSTE DEVIDO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO CONFORME O ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO BÁSICA DA POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EFETIVO PREJUÍZO COM BASE NO IPCA-E. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O contrato administrativo cuidou por disciplinar situações distintas, ainda que afetas à seara de alterações do contrato administrativo: a revisão e o reajuste. Enquanto a revisão é o instituto jurídico então previsto no art. 65, II, “d” da Lei n. 8.666/93, utilizado com a finalidade de manter o equilíbrio financeiro-econômico em face da ocorrência de fatos imprevisíveis; o reajuste se dá, seja na forma de reajuste propriamente dito ou de repactuação, quando se faz necessário alcançar a elevação ordinária do custo frente à economia, de modo geral, ou, por exemplo, quando demonstrada a variação dos componentes do preço. 2. No caso, o contrato firmado entre as partes previa expressamente a possibilidade de reajuste em caso de superveniência de convenção coletiva de trabalho que alterasse o valor da remuneração da mão de obra que havia sido considerado quando enviada a proposta e firmada a avença. 3. Quanto aos critérios de incidência da atualização monetária e dos juros moratórios, o marco inicial da correção monetária é a data do efetivo prejuízo, enquanto o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação (art. 406, CC), pois trata-se de relação contratual. Sobre os índices a serem adotados, é devida a aplicação do IPCA-E em sede de correção monetária e a observância do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, o qual estabelece o índice oficial de remuneração da poupança, a título de juros moratórios; tudo isso em conformidade com o tema n. 810 da repercussão geral do STF. 4. Diante da modificação do Texto Constitucional trazida pela Emenda Constitucional n. 113/2021, vigente a partir de 09/12/2021, após este marco temporal, sobre a condenação imposta em face da Fazenda Pública deverá ser aplicada apenas a taxa Selic, que engloba ambos os encargos. 5 Recurso conhecido e provido.

Não obstante,
argumenta o Embargante que o referido acórdão incorreu em vício de omissão,
“ao deixar de emitir juízo de valor acerca da ausência de provas da ocorrência de fatos capazes de permitir a alteração do contrato administrativo para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro”
.

Porém, razão não lhe assiste nesse tocante.

Conforme se pode extrair do voto condutor, ponderou este Colegiado que houve comprovação no processo de fato capaz de dar azo à modificação do contrato, o que fica ressaltado no seguinte trecho do voto de relatoria:

“Como se observa, a cláusula 14.2 da avença cuidou por estabelecer a possibilidade de reajuste, que, enfatizo, não se confunde com a revisão a que se refere o item 14.1, dispondo justamente que a variação do salário normativo da categoria em virtude de Convenção Coletiva de Trabalho implicará o reajuste do contrato.

Logo, ainda que não se possa considerar a superveniência de convenção coletiva de trabalho fato imprevisível capaz de autorizar a revisão do contrato administrativo, não pairam dúvidas de que há previsão contratual específica que autoriza o reajuste do preço em hipóteses como a debatida nos autos, qual seja, a cláusula 14.2.

Isso posto, haja vista que a parte autora trouxe à baila cópias da convenção coletiva data base 2011 e da convenção coletiva data base 2012, restou evidenciado o aumento da remuneração dos funcionários envolvidos na prestação do serviço de vigilância; circunstância que implementa a condição prevista no contrato e, assim, dá espeque ao reajuste pretendido.”

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-EDcl-Ag 998.030; Proc. 2007/0307972-9; RJ; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 11/10/2024)

Dessarte, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 08/01/2025 às 18:59:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54933708012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.